Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0730504-70.2023.8.07.0001 Recorrente : FRANCISCO PABLO DA SILVA MONTE Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição subscrita pela defesa do acusado na qual requer a dilação do prazo para a apresentação das razões recursais, tendo em vista a complexidade da causa, ID 75766409. Considerando que a apelação foi interposta no prazo legal; que o atraso na apresentação das razões traduz-se em mera irregularidade; apesar do recorrente está respondendo ao processo preso. Defiro o pedido. Dê-se vista à defesa para que, no prazo de oito dias, sejam apresentadas as razões recursais. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator